Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Receptação. Desobediência. Dolo. Conduta atípica.
1 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias da prisão em flagrante – o réu empreendeu fuga quando os agentes de polícia descobriram que o motor da motocicleta era produto de crime e, mesmo sendo perfeitamente possível, não apontou qual empresa ou pessoa física fez o conserto do veículo, com a troca do motor com numeração raspada – evidenciam o dolo de receptar.
3 - Não há crime de desobediência na conduta daquele que, na posse de motocicleta cujo motor era produto de crime, não atende a ordem policial de parar e foge para garantir a impunidade do crime. Trata-se de post factum impunível.
4 - Apelação provida em parte.